Tribunal: STF
Processo: Rcl 71253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Unimed Pelotas/Rs Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Mandado de Segurança 0029341-35.2023.5.04.0000, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 323/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que sua irresignação:  



    [...] diz respeito ao reconhecimento da ultratividade da norma coletiva para fins de determinar o pagamento do vale alimentação na forma como vinham sendo pagos durante a vigência do acordo coletivo, independentemente de negociação coletiva (doc. 1, p. 2 – grifos no original).



    Narra que:



    7. O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde de Pelotas ajuizou reclamação trabalhista (0021090- 10.2023.5.04.0103) com pedido de tutela de urgência para ver reconhecida ultratividade da norma coletiva que previa o pagamento de vale alimentação aos substituídos. 



    8. Na origem, o pleito de antecipação de tutela foi indeferido: [...]



    9. Tendo sido indeferido pedido de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, o Sindicato impetrou mandado de segurança (0029341-35.2023.5.04.0000) buscando cassar a decisão por entender ilegal e a concessão de liminar para ver reconhecida a ultratividade de norma coletiva e, em razão disso, a determinação de pagamento imediato do vale alimentação, o que foi deferido pela autoridade reclamada, nos seguintes termos: [...]



    10. A autoridade reclamada fundamentou a concessão da segurança para restabelecer o pagamento do vale alimentação com base na ultratividade de norma coletiva e a já declarada inconstitucional Súmula 277 do TST, em total afronta à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADPF 323. Assim fundamentou a autoridade reclamada: [...] (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, o seguinte:



    12. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 323 (ADPF 323) declarou inconstitucional a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho bem como a interpretação e decisão judicial que reconheça a ultratividade da norma coletiva. 



    13. Significa dizer: as normas coletivas possuem validade apenas no seu período de vigência não podendo se perpetuar no tempo, caso não sejam objeto de novo acordo coletivo. 



    14. A Constituição Federal assegurou o patamar mínimo civilizatório ao prever diversos direitos que são assegurados aos trabalhadores, conforme se extrai do artigo 7º da CF. 



    15. Estes direitos, sim, jamais poderão ser suprimidos, salvo quando a própria norma constitucional autorizar, respeitada a forma exigida pelo legislador constituinte. 



    16. Tendo o Supremo Tribunal Federal apreciado a questão em caráter definitivo, cumpre aos demais tribunais do país cumprir o entendimento definido por este Egrégio Tribunal Constitucional. 



    17. No presente caso, a ultratividade da norma coletiva e a Súmula 277 do TST já foram objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido declarada inconstitucional qualquer interpretação judicial que reconheça a possibilidade de vigência de norma coletiva para além do seu período de vigência. Assim constou da decisão da ADPF: [...]



    19. Assim, tendo em vista que a decisão da SDI-I do TRT4 aplicou a ultratividade para impor à reclamante a obrigação de efetuar o pagamento de vale alimentação com base em norma coletiva já expirada, referida decisão viola o conteúdo do decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 323, razão pela qual deve ser julgada procedente a presente reclamação (doc. 1, pp. 6-7 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação para fins de cassar a decisão proferida no mandado de segurança nº 0029341-35.2023.5.04.0000 que restabeleceu o pagamento integral dos valores relativos ao vale-alimentação a partir do reconhecimento da ultratividade da norma coletiva cujo prazo de vigência já expirou, em total desacordo com o decidido pelo STF na ADPF 323 (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original);



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 26).



    O Sindicato dos Trabalhadores em Servic¸os de Saúde de Pelotas apresentou contestação (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela negativa de seguimento da reclamação (doc. 33). 



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.   



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF, que teve por objeto interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 



    Consta do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do referido paradigma, as seguintes ponderações:



    Destaco, inicialmente, que a doutrina trabalhista indica que o princípio da ultratividade da norma coletiva parte da premissa de buscar neutralizar a hegemonia da posição do empregador sobre a do trabalhador no momento de nova negociação coletiva.



    [...]



    Em todos ordenamentos que o adotam, o principal fator positivo do princípio da ultratividade da norma coletiva seria evitar período de anomia jurídica entre o final da vigência da norma anterior e a superveniência da seguinte. Nesse ínterim, ao trabalhador estariam assegurados benefícios básicos anteriormente acordados, até sua confirmação ou alteração por novo instrumento. 



    [...]



    Importante ressaltar que o principal tema tratado na presente ADPF – a saber, a possibilidade de incorporação, a contrato individual de trabalho, de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos – já foi objeto de análise desta Corte pela sistemática da repercussão geral.



    [...]



    A discussão de então, apesar de guardar similitudes com o que é tratado nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, não parte do mesmo paradigma.



    O mérito do tema 193 da sistemática da repercussão geral, julgado em 18 de setembro de 2009, teve como questão de fundo a Súmula 277 em sua redação original, que previa que ‘as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos’. 



    Contudo, a nova orientação do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 277, em redação de 2012, baseia-se diretamente no texto constitucional. Na presente ação não estamos a tratar de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, mas, sim, de alteração de interpretação judicial que, ao não estar compatível com o texto constitucional, ofende preceitos fundamentais. 



    Destaco, ainda, que em 4 de junho de 2020 este Plenário finalizou o julgamento conjunto das ADIs 2.200 e 2.288, relatoria Min. Cármen Lúcia, nas quais se questionou justamente a constitucionalidade da Lei n. 10.192/01, no ponto em que revogou dispositivos da Lei n. 8.542/1992 que tratavam da ultratividade de cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho.



    [...]



    O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho objeto desta ADPF tem como fundamento a alteração redacional feita pela EC 45/2004 no § 2º do art. 114 da Constituição Federal, que passou a prever que, na recusa de ‘qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente’.



    A Corte trabalhista passou a interpretar a introdução do vocábulo ‘anteriormente’ à expressão ‘convencionadas’ como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro, revogada, como já dito, no ano de 2001 pela Lei n. 10.192/01.



    [...]



    Entretanto, o TST valeu-se de alteração meramente semântica, que não pretendeu modificar a essência do dispositivo constitucional e, consequentemente, aumentar o âmbito de competências da Justiça do Trabalho. 



    [...]



    Vê-se, assim, que, se há norma convencional anterior, a Justiça do Trabalho não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela substituída por sentença normativa. 



    O vocábulo introduzido pela EC 45/2004 é voltado a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Na hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta. 



    Daí se percebe que o espírito do legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultratividade da norma coletiva. 



    Deduzir-se o pretendido pela Justiça Trabalhista poderia configurar verdadeira fraude hermenêutica, destinada apenas a extrair-se – de onde não há – interpretação que a auxilie a fundamentar o que deseja.



    [...]



    Não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho agir excepcionalmente e, para chegar a determinado objetivo, interpretar norma constitucional de forma arbitrária. 



    Ademais, a existência de norma legal sobre o tema é aspecto que não pode ser igualmente ignorado. 



    O §1º do art. 1º da Lei 8.542/1992 expressamente estabelecia que ‘as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho’. 



    Assim como qualquer outro diploma legislativo, esse também foi submetido a ampla discussão no Congresso Nacional. Com observância da publicidade, da transparência, foi analisado sob a perspectiva da necessidade e da proporcionalidade de suas medidas. 



    Mesmo procedimento foi observado na elaboração da Lei 10.192, de 23 de dezembro de 2001, que decorre da conversão da Medida Provisória 1.709/1998 e revogou a Lei 8.542/1992. Em rediscussão da matéria, o Poder Legislativo entendeu por bem retirar o princípio da ultratividade da norma coletiva do ordenamento jurídico nacional. 



    Trata-se de decisão expressamente mantida, posteriormente, pela chamada Reforma Trabalhista, que, ao dar nova redação ao § 3º do art. 614 da CLT, consignou a vedação da ultratividade (§ 3º - Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade). 



    Eis a ementa do julgado:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    O acórdão reclamado, por sua vez, apresenta os seguintes fundamentos:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO. VÍNCULOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA. ULTRATIVIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO LESIVA. 



    1. Conforme se observa do caso sob exame, restou demonstrado na origem o fundamento relevante, apto ao deferimento da tutela de urgência requerida pelo Sindicato na ação subjacente, considerando ser incontroverso que a ora litisconsorte suprimiu o pagamento da parcela vale-alimentação dos Técnicos e Auxiliares de enfermagem sob a alegação de que foram frustradas as tentativas de negociação para a celebração de novo acordo coletivo e autorizada a ora litisconsorte a aderir de imediato às cláusulas econômicas e sociais contidas na Convenção Coletiva de Trabalho firmada em 29 de setembro de 2023 pelos Sindicatos Profissional e Patronal. 



    2. A vedação da ultratividade das normas coletivas somente pode ser invocada - e com a ressalva de sua inconstitucionalidade/inconvencionalidade-, para vínculos firmados após à reforma trabalhista, o que não é o caso dos autos, já que os substituídos recebiam a parcela há 20 anos. O princípio da ultratividade das normas coletivas visa garantir a manutenção dos direitos estabelecidos por negociação coletiva e já alcançados pelos trabalhadores, na hipótese de inexistir nova negociação que os amplie ou altere. Ademais, uma vez pactuados direitos em norma coletiva, automaticamente espraiam-se para as relações laborais em curso, nas quais passam a compor o patrimônio da pessoa trabalhadora e, portanto, seu direito adquirido (art. 5o., XXXVI, CR). 



    3. Ainda, é de se destacar que a norma constitucional vigente prevê, no art. 7º, VI, a ‘irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo’, lembrando que o ‘caput’ do mencionado artigo reforça a tese de vedação de retrocesso social, ao indicar que os direitos nele previstos visam à melhoria da condição social do trabalhador e não o reverso. 



    4. Além disso, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira, deve a litisconsorte restabelecer o pagamento integral dos valores relativos ao vale-alimentação com a finalidade de evitar prejuízo àqueles que entregam a sua força de trabalho em troca do seu sustento. 



    5. Sendo unilateral a mudança, sem prova de consentimento das pessoas trabalhadoras, resta configurada a alteração lesiva noticiada pelo Sindicato Impetrante, em franca contrariedade ao disposto no o art. 468 da CLT. Segurança concedida para determinar que a empresa litisconsorte restabeleça de forma imediata o pagamento integral dos valores relativos ao vale-alimentação nos mesmos moldes e valores que vinham sendo pagos a partir de novembro de 2023, sob pena de crime de desobediência (art. 330 do CP). (Doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    Da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico que consta da argumentação desenvolvida que: 



    O princípio da ultratividade das normas coletivas visa garantir a manutenção dos direitos estabelecidos por negociação coletiva e já alcançados pelos trabalhadores, na hipótese de inexistir nova negociação que os amplie ou altere. Ademais, uma vez pactuados direitos em norma coletiva, automaticamente espraiam-se para as relações laborais em curso, nas quais passam a compor o patrimônio da pessoa trabalhadora e, portanto, seu direito adquirido (art. 5o., XXXVI, CR). (grifei)



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADPF 323/DI.



    Isso porque, à luz da decisão proferida no referido paradigma, há de ser afastada toda e qualquer interpretação e decisão judicial que entende que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/200, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância do decidido na ADPF 323/DF.



    Sem condenação em honorários, pela natureza da causa.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator